Tribunal: TJDFT
Processo: 0735386-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735386-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JSS CLINICA MEDICA E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA AGRAVADO: SANTA PAULA MEDICINA LABORATORIAL S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JSS CLÍNICA MÉDICA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido por SANTA PAULA MEDICINA LABORATORIAL S.A contra APTA BRASILIA CLÍNICA MÉDICA - SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL EIRELI, pela qual deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, a fim de que a execução passe a alcançar a agravante, considerada pela decisão agravada sucessora de fato da empresa executada. Sustenta o recorrente, inicialmente, violação ao art. 49-A do CC e ao art. 798, do CC, ressaltando a independência entre as personalidades da pessoa jurídicas da pessoa natural do sócio. Quanto aos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com a teoria maior, do art. 50 do CC, alega que a agravada “...postula pela desconsideração da personalidade jurídica, por sucessão empresarial, mas não descreve e muito menos comprova qualquer situação fática caracterizadora do alegado abuso do direito de personalidade entre a empresa executada e o sócio mencionado.” Afirma que os fundamentos adotados pela decisão agravada para o reconhecimento de desvio de finalidade e confusão patrimonial são abstratos e insuficientes para justificar a pretensa desconsideração da personalidade jurídica. Defende que para a concessão da medida seria necessário constatar efetivo abuso da personalidade jurídica, consistente em desvio de finalidade e prática e demonstração de concreta confusão patrimonial, o que não estaria constatado na hipótese dos autos, pois a agravada não teria comprovado suas alegações, deixando de atender ao ônus probatório que lhe é próprio, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC. Sustenta que o encerramento informal das atividades empresariais, por si, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, e impugna alegação de grupo econômico, aduzindo que não há identidade de sócios entre a empresa executada e a agravante, e que ambas possuem objeto social distintos, apesar de atuarem em seguimento empresarial semelhante. Rechaça a alegação de sucessão empresarial com intuito de lesar credores, ressaltando que a empresa recorrente foi aberta antes da constituição do crédito em execução, além de destacar que “...a mera existência de grupo econômico, por si só, que não é o caso, também não caracteriza abuso da personalidade, conforme § 4o, do artigo 50 do Código Civil, sendo imprescindível a demonstração de confusão patrimonial entre as sociedades jurídicas ou o desvio de finalidade.” Ao final, requer os benefícios da justiça gratuita e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica, a inversão do ônus sucumbencial, além da fixação de honorários advocatícios recursais em favor de seus patronos. Indeferida a gratuidade judiciária na decisão de ID 51731593, na forma do art. 99, § 7o, do CPC, a agravante promoveu o recolhimento do preparo recursal no ID 52150306. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, como se verifica dos fundamentos que se passa expor. A desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos na Lei, de acordo com o que leciona James Eduardo Oliveira: “(...) A decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios e administradores deve estar baseada em fatos concretos reveladores de ‘desvio de finalidade’ ou ‘confusão patrimonial’ (...)” (in Código civil anotado e comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2009. P. 52). Assim, considerando os dispositivos legais autorizadores, é notório que o legislador pátrio não condicionou a aplicação da disregard doctrine a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio, não havendo como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má administração, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias, não sendo suficiente simples indícios. Sobre a matéria, confira-se a orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE. ART. ANALISADO: 50, CC/02. 1. Ação de prestação de contas distribuída em 2006, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05/07/2013. 2. Discute-se se o encerramento irregular da sociedade empresária, que não deixou bens suscetíveis de penhora, por si só, constitui fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A criação de uma sociedade de responsabilidade limitada visa, sobretudo, à limitação para os sócios dos riscos da atividade econômica, cujo exercício, por sua vez, a todos interessa, na medida em que incentiva a produção de riquezas, aumenta a arrecadação de tributos, cria empregos e gera renda, contribuindo, portanto, com o desenvolvimento socioeconômico do País. 4. No entanto, o desvirtuamento da atividade empresarial, porque constitui verdadeiro abuso de direito dos sócios e/ou administradores, é punido pelo ordenamento jurídico com a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, medida excepcional para permitir que, momentaneamente, sejam atingidos os bens da pessoa natural, de modo a privilegiar a boa-fé nas relações privadas. 5. A dissolução irregular da sociedade não pode ser fundamento isolado para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas, aliada a fatos concretos que permitam deduzir ter sido o esvaziamento do patrimônio societário ardilosamente provocado de modo a impedir a satisfação dos credores em benefício de terceiros, é circunstância que autoriza induzir existente o abuso de direito, consubstanciado, a depender da situação fática delineada, no desvio de finalidade e/ou na confusão patrimonial. 6. No particular, tendo a instância ordinária concluído pela inexistência de indícios do abuso da personalidade jurídica pelos sócios, incabível a adoção da medida extrema prevista no art. 50 do CC/02. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp 1395288/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 02/06/2014) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. A mera circunstância de a empresa devedora ter encerrado suas atividades sem baixa na Junta Comercial, se não evidenciado dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresarial, não autoriza a desconsideração de sua personalidade para atingir bens pessoais de herdeiro de sócio falecido. Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. 2. A errônea valoração da prova configura-se nos casos de violação a princípio ou lei federal no campo probatório, não se aplicando ao caso presente em que a alteração da conclusão no acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 251.800/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 13/09/2013) RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (CC/2002, ART. 50). EX-SÓCIO DE SOCIEDADE LIMITADA. JULGAMENTO DE ANTERIOR AGRAVO PELA CORTE LOCAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a Corte local, em anterior julgamento de agravo de instrumento, decidido pela inexistência de pressupostos processuais e materiais necessários à aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, com decisão transitada em julgado, é incabível a rediscussão da matéria sob o único argumento de que teria a parte exequente sanado algum defeito processual que maculara o primeiro requerimento de aplicação da disregard doctrine, porquanto esse fundamento mostrava-se, por si só, insuficiente para superar a decisão anterior, fundada em várias outras razões, as quais permaneceram incólumes. 2. Além do fato de a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica estar revestida pelo manto preclusivo da coisa julgada, o v. acórdão recorrido não aponta nenhum fundamento de, pelo menos, razoável aceitação para se aplicar a desconsideração da personalidade jurídica antes rejeitada. Nada se diz sobre ocorrência de atos fraudulentos, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Sem esses substratos, não se pode cogitar da desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 29/08/2013) Nessa mesma linha, confiram-se recentes julgados desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REQUISITOS. ART. 50 DO CC. AUSÊNCIA. I - A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, deve ser utilizada somente quando presentes os requisitos enumerados no art. 50 do Código Civil, ou seja, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, perpetrados por meio do abuso da estrutura da personificação. II - A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade associada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não se revelam suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, haja vista tratar-se de medida de caráter excepcional, somente admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Precedentes do STJ. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1218347, 07152162720198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O art. 50 do Código Civil consagrou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não pressupõe somente a mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos. 2. "O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso de personalidade jurídica" (Enunciado no 282, aprovado na IV Jornada de Direito Civil). 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1193858, 07064118520198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O referido entendimento jurisprudencial orientou a edição da Lei 13.874/2019, instituída para aprimorar o regramento legal sobre a desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com a nova redação dada ao art. 50 do Código Civil: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Cumpre registrar que a relação travada entre as partes não se insere no âmbito do Direito Consumerista, razão pela qual a questão deve ser examinada à luz do Código Civil. Assim nos termos do art. 50 do Código Civil, são necessários dois requisitos para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica da empresa: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. A presença de qualquer um deles acarreta o acolhimento da pretensão. Ausentes os requisitos, o pleito deve ser indeferido. Como já ressaltado pela jurisprudência, como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pelo encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial perante a Junta Comercial. Repisando, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, aplicada de acordo com o art. 50 do Código Civil, quando evidenciadas as hipóteses legais de abuso de personalidade, pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Na hipótese em apreço, a análise detida dos autos revela ser improcedente a alegação sustentada no recurso, no sentido de que houve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada com base me alegações abstratas de desvio de finalidade e de confusão patrimonial, sem o apontamento de fato específico passível de justificar a decretação da medida. A decisão agravada indicia aparente confusão patrimonial e desvio de finalidade decorrente de sucessão empresarial informal, pela qual o sócio da empresa executada teria passado a utilizar a pessoa jurídica da agravante, registrada em nome de sua esposa, para realizar, no mesmo endereço, a mesma atividade empresarial da devedora, confira-se: “Conforme dispõe o art. 50 do CC, o abuso da personalidade jurídica caracteriza-se pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nesses casos, autoriza-se que seja desconsiderada a personalidade jurídica para que se faça incidir, nos bens particulares de administradores e/ou sócios, certas e determinadas obrigações, das quais foram beneficiados, direta ou indiretamente, pelo abuso. Trata-se do que a doutrina nomeia de teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Nesses casos, é preciso comprovar concretamente a existência do abuso de personalidade, mediante o preenchimento dos requisitos legais. É a regra em nosso ordenamento, e aplicada ao presente caso. Conforme certidão simplificada de ID 152204720, o quadro societário da executada é formado exclusivamente pelo interessado MOISÉS. Em relação a ele, não vislumbro caracterização de abuso de personalidade, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a ensejar o redirecionamento da execução para atingir seu patrimônio pessoal. A mera inexistência de bens penhoráveis da executada não é fundamento suficiente para autorizar o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e atingir o patrimônio de seu sócio. A exequente, neste ponto, não logrou êxito em demonstrar o abuso de personalidade. Por outro lado, em relação à alegação de sucessão irregular da empresa JSS CLÍNICA MÉDICA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA observo, conforme certidão simplificada de ID 155439339, que ela funciona no mesmo endereço e possui o mesmo objeto social da executada. Outrossim, a proposta de ID 149240616 utiliza-se do CNPJ da executada para sua caracterização. Do mesmo modo, o print de conversa de ID 149240621 e a proposta de ID 149240616 indicam a atuação do interessado MOISÉS, sócio da executada, como administrador da JSS CLÍNICA MÉDICA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, com nome fantasia de DINÂMICA CLÍNICA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL. Estes elementos, portanto, indicam a sucessão irregular da executada e permitem concluir pela existência de abuso de personalidade jurídica a ensejar a sua desconsideração. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO FORMULADO NO INCIDENTE, para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da executada e alcançar o patrimônio da JSS CLÍNICA MÉDICA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA (CNPJ 42.807.492/0001-7), por sucessão irregular. As apreensões indicadas nos fumdaneos da decisão agravada estão suficientemente demonstradas nos autos. Pelo que se verifica dos registros oficiais, as empresas estão situadas no mesmo endereço, sito à Quadra QS 3, Lotes 3, Salas 215 e 222 Edifício Pátio Capital, Águas Claras/DF, e, possuem objetos sociais essencialmente idênticos, confira-se: Agravante: “SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO, SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL, ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS, ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES, LABORATORIO CLINICO E POSTOS DE COLETA LABORATORIAL” (D 155439339) Executada: SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO, SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL, ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS, ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES, ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO, LABORATORIO CLINICO E POSTOS DE COLETA LABORATORIAL. (ID 152204720) Não houve impugnação à informação de que a empresa agravante é registrada como de propriedade da esposa do titular da empresa executada, e a agravada comprovou que ambas as empresas atuam sob o nome fantasia “Clínica Dinâmica”. Com efeito, a agravada solicitou orçamento de serviços ao sócio titular da empresa executada, sendo a proposta apresentada em nome de empresa que se identificava como “Clínica DINAMICA – Clínica Médica, Segurança e Medicina Ocupacional” (ID 149240616). E o nome fantasia registrado pela agravante perante a receita federal é “DINÂMICA CLÍNICA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL” (ID 149240619). Taís constatações não foram suficientemente foram justificadas e sequer restaram efetivamente impugnadas pela agravante, que não trouxe aos autos qualquer elemento de prova passível de dissociar as atividades de ambas as empresas. Nesse contexto, o que se apura é uma situação de absoluta confusão entre as empresas executada e agravante, denotando aparente abuso na utilização da personalidade jurídica passível de justificar a desconsideração decretada pela decisão agravada. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator